Tribunal: STF
Processo: RE 259267
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-03-18
Data de publicação: 2003-03-18

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RESTRIÇÃO AO DIREITO
 DE PROPRIEDADE. SERRA DO MAR. INDENIZAÇÃO. LEGITIMIDADE.
1.      A propriedade particular situada nas florestas e matas
 mencionadas no
artigo 225, § 4º, da Constituição Federal permanece como bem
privado, devendo o Estado em que essa estiver localizada responder
pela restrição que a ela impuser, visto que a expressão patrimônio
nacional contida na norma constitucional não as converteu em bens
públicos da União. Precedente.
2.      Ilegitimidade do Estado de São
Paulo para figurar no pólo passivo da ação indenizatória.
Improcedência. Pretensão de rediscutir a matéria a partir das
disposições da legislação federal - Código Florestal - para afastar
a responsabilidade do ente estatal e legitimar passivamente a União
Federal. Impossibilidade. Vícios no julgado.
Inexistência.
        Embargos de declaração rejeitados.